Tribunal: TJDFT
Processo: 0728039-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM COMINATÓRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPREENDIMENTO COMERCIAL. BAR E RESTAURANTE. VIZINHO CONTRÁRIO ÀS ATIVIDADES. LANÇAMENTO DE OBJETOS E DEJETOS NO ACESSO AO ESTABELECIMENTO. DANIFICAÇÃO DE ACESSÓRIOS E OFENSA AOS EMPREGADOS DO ESTABELECIMENTO. ATOS ILÍCITOS. QUALIFICAÇÃO. DANOS EMERGENTES. COMPROVAÇÃO. MENSURAÇÃO. TOLDO RASGADO E JARDIM COMUNITÁRIO DESTRUÍDO. DEMONSTRAÇÃO. OCORRÊNCIA. ORÇAMENTOS. EXISTÊNCIA. LUCROS CESSANTES. ATRASO NA INAUGURAÇÃO DO ESTABELECIMENTO. COMPROVAÇÃO. FATOS ILÍCITOS. NEXO CAUSAL. OCORRÊNCIA. VALORES. AFERIÇÃO. FATURAMENTO DIÁRIO DA EMPRESA. LIAME ESTABELECIDO. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. REITERAÇÃO DE ATOS ILÍCITOS. ABALO DA HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA (STJ, SÚMULA 227). CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O fato de a parte ter postulado, no curso do prazo para aviamento de contestação, a assistência e patrocínio da Defensoria Pública, não tendo merecido acolhimento por não satisfazer o exigido, consoante comunicação oficial que lhe fora endereçada, não enseja nem legitima a restituição do prazo para formulação de defesa, porquanto a repetição somente é cabível se qualificado obstáculo causado pelo próprio mecanismo judicial ou subsistindo situação extraordinária expressamente pontuado pelo legislador.
2. O vizinho que, excedendo-se nos direitos que o assistem, conquanto contrário ao funcionamento de estabelecimento comercial nas proximidades de sua residência, tentando dissuadir o proprietário, assume a postura de danificar acessórios instalados no imóvel no qual instalado o empreendimento, ofender os empregados da empresa e, numa atividade contrária a elementares regras e posturas de civilidade e ao direito posto, atirar dejetos e objetos na entrada do bar e restaurante, incorre na prática de atos ilícitos, respondendo pelos danos emergentes, lucros cessantes e danos morais que sua conduta irradiara (CC, arts. 186, 927 e 938).
3. Os lucros cessantes, como espécie do gênero danos materiais, derivam do que a parte lesada pelo inadimplemento contratual ou por ato ilícito deixara razoavelmente de auferir ante o evento danoso, devendo ser compreendidos na cadeia natural da atividade interrompida pelo ilícito mediante critérios de certeza e atualidade, ensejando que, evidenciado o adiamento da data de inauguração das atividades empresariais, advindo da reiteração de atos ilícitos praticados pelo vizinho, deve indenizar o que deixara a empresa de auferir no período em que ficara impedida de funciona (CC, art. 402).
4. Evidenciados os prejuízos materiais sofridos pela pessoa jurídica por ter bens de sua titularidade danificados e o que deixara de auferir em razão do retardamento havido no início de suas atividades motivado pelos fatos e atos ilícitos praticados pelo vizinho, patenteado a gênese dos danos e o nexo causal enlaçando a conduta do agente aos efeitos lesivos, deve compor os prejuízos que ensejara como expressão da cláusula de não lesar e dos contornos inerentes à obrigação de reparar os danos provocados por atos ilícitos (CC, arts. 186 e 927)
5. O dano moral que atinge a pessoa jurídica, afetando os atributos inerentes ao conceito que desenvolvera no mercado, maculando sua credibilidade e idoneidade, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua honra objetiva, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
6. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida à atingida por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a dimensão dos danos havidos e para o comportamento dos ofensores e da própria lesada em face do evento que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar desproporção ao evento, nem tão inexpressivo que redunde em estímulo a uma nova ofensa, devendo ser mantido o importe arbitrado quando consonante com esses parâmetros e com os efeitos germinados do havido.
7. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.